Tribunal: TJSP
Processo: 1034575-91.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Mandado de segurança - Decreto Estadual no. 64.213/19 - Operações internas de insumos agropecuários - Exigência de estorno de crédito de ICMS - Revogação de isenção prevista no artigo 41, Anexo I, do RICMS/SP - Caracterização de aumento imediato e indireto de carga tributária - Ofensa ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal - Inteligência do
artigo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Mandado de segurança - Decreto Estadual no. 64.213/19 - Operações internas de insumos agropecuários - Exigência de estorno de crédito de ICMS - Revogação de isenção prevista no artigo 41, Anexo I, do RICMS/SP - Caracterização de aumento imediato e indireto de carga tributária - Ofensa ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal - Inteligência do
artigo 150, inciso III, alínea 'c', da Constituição Federal - Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas – Devolução de matéria devidamente apreciada no V. Aresto impugnado – Ausência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – V. Aresto embargado mantido.
2. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001013046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1034575-91.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO-FIESP e CENTRO
DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO CIESP, são embargados ESTADO
DE SÃO PAULO, COORDENADOR DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA (CAT) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e DIRETOR DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (DEAT).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no. 1034575-91.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No. 33721
VOTO No. 33721
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1034575-91.2019.8.26.0053/50000
EMBARGANTES: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO - FIESP E OUTRO
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Mandado de segurança - Decreto Estadual no. 64.213/19 -
Operações internas de insumos agropecuários - Exigência de
estorno de crédito de ICMS - Revogação de isenção prevista no
artigo 41, Anexo I, do RICMS/SP - Caracterização de aumento
imediato e indireto de carga tributária - Ofensa ao princípio
constitucional da anterioridade nonagesimal - Inteligência do
artigo 150, inciso III, alínea 'c', da Constituição Federal - Decisão
colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma
Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas

Devolução de matéria devidamente apreciada no V. Aresto
impugnado Ausência das situações previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil V. Aresto embargado mantido.
2. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de V.
Acórdão que, por unanimidade, deu provimento em parte ao recurso.
Alegam os embargantes (fls. 01/03), em síntese, que o V. Aresto,
em sua parte dispositiva, refere-se apenas ao principio da anterioridade
nonagesimal, não obstante sua fundamentação também mencione o principio
da anualidade previsto na Constituição Federal de 1988.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Com efeito, não contém o V. Acórdão nenhuma omissão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no. 1034575-91.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No. 33721
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição destes embargos
declaratórios.
Conforme fundamentação constante no V. Aresto ora
embargado, esta C. Câmara entendeu que o Decreto Estadual no. 64.213/19,
que passou a exigir o estorno do crédito de ICMS relativo às mercadorias
beneficiadas com a isenção prevista no artigo 41, Anexo I, do RICMS/SP -
operações internas realizadas com insumos agropecuários -, caracterizaria
aumento imediato e indireto da carga tributária para os contribuintes, em
ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal do artigo 150, inciso
III, alínea 'c', da Magna Carta.
O V. Aresto faz reiterada alusão ao princípio da anterioridade
nonagesimal, o qual entendeu que deve incidir ao caso para harmonizar-se
com a regra constitucional estabelecida no comando sobredito, consoante os
precedentes citados para ilustrar o tema.
Alem disso, também citou outros quatro (4) casos apreciados por
esta C. Câmara para motivar seu convencimento sobre o direito posto em
juízo e, consequentemente, para conceder apenas parcialmente a segurança e
assegurar aos substituídos processuais representados pelos embargantes o
direito de se utilizar os créditos de ICMS relativos aos insumos relacionados
às operações de saídas de insumos agropecuários decorrentes da aplicação da
regra do artigo 41, § 3o, do Anexo I, do RICMS, observando-se, para tanto, o
comando constitucional da anterioridade nonagesimal mencionada acima e
não anual.
Nas palavras do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho: “(...) Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no. 1034575-91.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No. 33721
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado. Ressalte-se, por oportuno, que esta
Corte admite a atribuição de efeitos infringentes a Embargos de
Declaração apenas quando o reconhecimento da existência de
eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material a
acarretar, invariavelmente, a modificação do julgado, o que não se
verifica na hipótese em tela (...)” (EDcl no AgRg no REsp 1196915/RJ,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
Em outro precedente, o E. STJ decidiu que: “(...) Inexistentes
as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os
embargos de declaração que têm nítido caráter infringente (...) Os
aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada,
sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material (...)”
(EDcl no REsp 1724544/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/08/2019).
In casu, não se vislumbra nenhum vício no V. Aresto
impugnado, consoante a regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
vigente, já que foi proferido de acordo com o convencimento desta C.
Câmara, de modo que os embargantes deverão se valer da via recursal
própria para obterem a alteração do que se decidiu unanimemente.
Por fim, para os devidos fins de direito, a matéria em exame
devolvida pelos embargantes em seus aclaratórios fica prequestionada,
prevalecendo para todos os efeitos de direito o V. Aresto tal como lançado,
que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no. 1034575-91.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No. 33721
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.
É o que se decide.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..